Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). ÓLEO NA VIA PÚBLICA. NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação se refere a pedido indenizatório em razão de acidente de trânsito ocasionado por suposta existência de óleo na via pública.
1.1. Alegou a recorrida, na petição inicial, que em 1/12/2023 trafegava em baixa velocidade e, ao chegar à curva, reduziu a velocidade e seu carro rodou após passar por uma poça que seria de óleo, e o veículo apenas parou quando atingiu a grade de proteção da pista.
1.2. Os recorrentes foram condenados ao pagamento dos danos materiais; pretendem a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se foi comprovada a responsabilidade civil dos recorrentes pelo fato exposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
4. Na hipótese, a recorrida comprovou os danos ao veículo. No entanto, os documentos por ela juntados não demonstram que havia óleo na pista ou que o acidente foi causado pela existência de óleo; a recorrida não requereu a produção de qualquer outra prova, de modo que não comprovada a responsabilidade civil do Estado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.